Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701331-47.2023.8.07.0018 RECORRENTE: COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PENALIDADE. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS REFERENTES À SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PELA CONTRATADA. ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LICITUDE. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A empresa apelante formalizou com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal contrato administrativo, cujo objeto visava “o fornecimento ininterrupto de alimentação especialmente preparada para pacientes, respectivos acompanhantes legalmente instituídos e servidores autorizados das Unidades da Rede de Saúde da SES/DF.” (Cláusula 3.1 do Contrato 035/2018 - SES/DF - ID 51337880). Por força do Item 11.1, XXXII, do contrato em questão, a contratada ficou obrigada a “Realizar manutenção (preventiva e corretiva) de equipamentos e utensílios e adequação das áreas físicas, destinados a execução do objeto do Contrato. No caso de alteração de estrutura física, a(s) empresa(s) deverá(ão) submeter o projeto à aprovação da SES/DF.” 2. O Auto de Infração e respectiva multa lavrada pelo Corpo de Bombeiros Militar do D. F. foi alicerçado e fundamentado na aplicação das normas de regência, já que a contratada se encontrava na posse da área pública em questão, embora de forma precária, obrigando-se contratualmente a realizar manutenção corretiva e preventiva nas áreas físicas destinadas a execução do objeto do contrato, devendo, enquanto prestadora de serviços, executá-lo de forma adequada e em conformidade com as normas sanitárias e de segurança. 3. Não compete ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, quando o administrador atua no campo da legalidade. 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial a recorrente não indica em qual alínea do permissivo constitucional encontra-se lastreado o apelo, tampouco aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo legal. Menciona, de passagem, dispositivos da Lei 8.666/1993, asseverando ilegalidade no edital, pois este não previa projeto básico, executivo, tampouco orçamento detalhado. Em sede de recurso extraordinário, defende a existência de repercussão geral e, embora tenha fundamentado o recurso na alínea “a” do autorizador constitucional, não aponta violação a qualquer dispositivo da Constituição Federal, repetindo as alegações trazidas no especial acerca da ilegalidade do edital. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “Incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” (AgInt no AREsp n. 2.039.214/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp n. 1.810.473/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Além disso, a respeito da fundamentação própria do recurso especial, “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, o AREsp 2.495.544, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 11/3/2024. O recurso extraordinário, por seu turno, não reúne condições de trânsito, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais tidos por violados, reflete deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “é inadmissível o recurso extraordinário quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo.” (ARE 1461260 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Dje de 14/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012